Tribunal: TJES
Processo: 5006405-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006405-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES GASPARINO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Lopes Gasparino contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito proposta contra o Banco BMG S.A., visando à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente diante da alegação de contratação sem consentimento específico de cartão de crédito consignado com RMC e dos descontos incidentes sobre verba alimentar, realizados desde 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das faturas juntadas pelo banco agravado demonstra que não houve utilização do cartão de crédito para compras, limitando-se os lançamentos à cobrança de encargos contratuais, o que corrobora a alegação do agravante de desconhecimento da natureza do contrato firmado.

4. A ausência de prova de entrega do cartão físico ou envio regular de faturas, aliada à alegação de desconhecimento da modalidade contratada, evidencia a presença de vício de consentimento e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A existência de descontos mensais, há mais de cinco anos, sobre benefício previdenciário de valor modesto compromete a subsistência do agravante e configura perigo de dano, sendo irrelevante, para esse fim, a antiguidade da contratação.

6. A suspensão dos descontos indevidos é medida reversível, sendo possível sua retomada caso reste comprovada a regularidade do contrato e a ausência de vício de consentimento, o que afasta o risco de prejuízo irreparável à instituição financeira.

7. A fixação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial tem natureza coercitiva e visa assegurar a eficácia da decisão, revelando-se proporcional ao descumprimento do dever legal de transparência nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem consentimento específico e sem entrega do cartão ou envio de faturas, caracteriza vício de consentimento e afronta ao dever de informação do fornecedor.

2. A incidência de descontos mensais sobre benefício previdenciário de consumidor hipossuficiente, em razão de contratação irregular, configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

3. A suspensão de descontos indevidos, por meio de tutela de urgência, é medida reversível que visa preservar o mínimo existencial e o equilíbrio nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006405-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES GASPARINO

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido
liminar
, interposto por
P
AULO CESAR LOPES GASPARINO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
(ID 13367680), nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito
nº 5003028-82.2025.8.08.0011
, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.,

que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado.

Irresignad
o o
agravante aduz
,
em suas razões (id. 13367679), em síntese: I) ter buscado contratação de empréstimo consignado comum, mas foi induzido à contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem conhecimento ou consentimento específico para tal modalidade;
II)
que jamais recebeu o cartão físico, tampouco faturas, acreditando tratar-se de contrato de mútuo tradicional;
III) o
s descontos mensais, iniciados em 2019, ocorrem diretamente sobre benefício previdenciário de valor modesto (próximo ao salário-mínimo), comprometendo sua subsistência;
IV) a medida liminar deve ser deferida em razão do
caráter alimentar da verba descontada e a condição de hipossuficiência do agravante, que é o arrimo da família,
especialmente em razão da
violação ao art. 6º, III do CDC (dever de informação) e no vício de consentimento que compromete a validade da contratação

O pedido
de atribuição de
antecipação da tutela recursal
foi
deferido através da decisão proferida no id. 13545960
.

Intimado
para apresentar contrarrazões, o Agravado
pugnou pelo desprovimento recursal (id. 13545960).

Consoante delineado no momento do deferimento do pedido
liminar,
n
a hipótese dos autos, o Juízo singular indeferiu o pedido liminar, concluindo
“pela inexistência dos requisitos da tutela de urgência pretendida, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo na demora, uma vez que apesar de constar a existência dos descontos no histórico de empréstimos consignados, ID 65495790, fica evidente que tal ocorrência não causa perigo de dano ou risco, visto que a data de inclusão ocorreu no ano de 2019. Ainda, o Requerente não trouxe nenhuma comprovação de que tentou solicitar os contratos objetos da ação para que fosse possível aferir acerca de eventuais irregularidades e por conseguinte trazer maior robustez a todo o alegado
”
.

Contudo, não obstante os judiciosos fundamentos
do
decisum
vergastado
, c
ompulsando atentamente os autos de origem, denoto que o agravado/requerido anexou as faturas de cartão de crédito do agravante (ids. 67771289 ao 61934143), abrangendo o período de
setembro
de 201
7
a
abril
de 2025, e os débitos neles representados são compostos
exclusivamente
pelos encargos oriundos do empréstimo realizado, inexistindo o lançamento de compra
s
no referido cartão, o que é capaz de corroborar a versão dos fatos narrada pelo ora agravante.

Destarte, o fato de estar sendo cobrado de forma irregular desde 2019 não pode dar aso ao indeferimento do pedido fundado na ausência de perigo de dano. Ao contrário, atentando-se o autor da irregularidade da contratação, a prorrogação da cobrança de quantia indevida revela-se ainda mais predatória, posto que lhe foi imputada modalidade menos vantajosa de empréstimo, cujo ônus vem suportado há mais de 05 (cinco) anos.

Destaco, ainda, que a determinação de suspensão dos descontos é de fácil reversão, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da operação, e ausência de culpa pelo evento danoso, será possível a retomada dos descontos na folha de pagamento do agravante.

Fixadas tais premissas, deve ser suspensa a cobrança dos valores

no benefício
d
o
agravante,
no que se refere à
contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nº 62706782 (id. 67771272
dos autos de origem
), sob pena de multa, por desconto indevido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo a penalidade a partir do 15º (décimo quinto) dia da ciência desta decisão pel
o
agravad
o
.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, para no mérito, conferir-lhe provimento, confirmando a liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.